Tribunal: TJBA
Processo: 8005408-32.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005408-32.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENIVALDO DE SOUZA MARQUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS MULTA, EM REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DISPENSA DA PENA DE MULTA – NÃO CABIMENTO - IMPOSIÇÃO LEGAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes, na forma do art. 70, do CP, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa. 2. Pleito de afastamento da incidência da Súmula 231/STJ- inviabilidade. Matéria que se encontra pacificada nos Tribunais Superiores. Embora milite em favor do Apelante a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP (confissão espontânea), correta a sua não aplicação ao caso, eis que a pena-base restou fixada no mínimo legal. 3. Dispensa da pena de multa – impossibilidade. Cominação disposta no preceito secundário da norma incriminadora. Fixação que independe da situação econômica do agente. 4. Isenção das custas processuais. Não conhecimento do pedido. Eventuais considerações a respeito das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Réu devem ser formuladas junto ao Juízo das Execuções Penais, que tem competência para analisar a miserabilidade do condenado. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005408-32.2024.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, nos quais figura como Apelante GENIVALDO DE SOUZA MARQUES, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA